Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-75.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003608-75.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ASSIS E PISSANTI JUNIOR LTDA - ME - CNPJ: 12.584.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), FIRST CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 00.771.090/0001-14 (EMBARGADO), JONAS GOULART - CPF: 876.685.219-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RUTKOSKI - CPF: 233.301.719-87 (ADVOGADO), ANDRESA APPOLINARIO NEVES - CPF: 311.379.328-99 (ADVOGADO), CARINA GRAZIELE DA SILVA MUSELLA - CPF: 300.476.408-39 (ADVOGADO), SANLAI SILVA RUTKOSKI - CPF: 321.005.409-63 (EMBARGANTE), SANLAI SILVA RUTKOSKI - CPF: 321.005.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS INEXISTENTES. CONTRATO DE CONSULTORIA. ALEGADAS OMISSÕES. REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Evandro Roberto
Cortezia
em face de acórdão que afastou a responsabilidade solidária da Assis &
Pissanti
Junior Ltda – ME pelos danos decorrentes de cessão de créditos inexistentes, apontando quatro omissões: silêncio sobre pagamento de R$ 50.000,00 confessado em contestação; ausência de enfrentamento do e-mail de 07/12/2012; desconsideração das correspondências eletrônicas do Doc. 09; e omissão quanto à prova oral que fundamentara a sentença reformada, sem o
distinguishing
exigido pelo art. 489, §1º, VI, do CPC. Requer efeitos infringentes para restabelecer a condenação solidária da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento de R$ 50.000,00 foi expressamente reconhecido no acórdão como contraprestação por contrato autônomo de consultoria, distinto da cessão celebrada exclusivamente com a
First
Consultoria; a pretensão de atribuir-lhe qualificação jurídica diversa não configura omissão, mas inconformismo com a valoração adotada.

O acórdão superou os elementos que apontavam participação da Apelante mediante fundamento autônomo e suficiente, consubstanciado na prova emprestada do processo paranaense, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente cada documento quando adota fundamentação igualmente apta a sustentar a conclusão.

O
distinguishing
previsto no art. 489, §1º, VI, do CPC não se aplica à reforma de sentença por valoração diversa da prova, sendo ato natural do duplo grau de jurisdição; subsistindo fundamentos autônomos intocados pelos
aclaratórios
, estão ausentes os pressupostos para efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento:

Não configura omissão sanável por embargos de declaração a pretensão de atribuir qualificação jurídica diversa a elemento probatório expressamente reconhecido no acórdão embargado.

O
distinguishing
do art. 489, §1º, VI, do CPC não se aplica à reforma de sentença por valoração diversa da prova, sendo incabíveis efeitos infringentes quando o acórdão se sustenta sobre fundamentos autônomos intocados pelos
aclaratórios
.

R E L A T Ó R I O

ED

1003608-75.2017.8.11.0045

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA X ASSIS E PISSANTI JUNIOR LTDA – ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Evandro Roberto
Cortezia
em face do acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Assis &
Pissanti
Junior Ltda – ME, afastando sua responsabilidade solidária, e negou provimento ao recurso interposto por
First
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, mantendo sua condenação pelos danos decorrentes da cessão de créditos inexistentes.

Em suas razões, o Embargante aponta quatro omissões, sendo elas o silêncio sobre o pagamento de R$ 50.000,00 confessado pela Apelante em contestação, a ausência de enfrentamento do e-mail de 07/12/2012, subscrito pelo sócio da Apelante, no qual
esta
teria apresentado e oferecido a operação de cessão ao Embargante, a desconsideração das correspondências eletrônicas do Doc. 09, que documentariam atuação ativa da Apelante na gestão do negócio e a omissão quanto à prova oral colhida em audiência de instrução, que havia fundamentado expressamente a sentença reformada, sem o
distinguishing
exigido pelo art. 489, §1º, VI, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação solidária da Apelante.

Regularmente intimada, a Assis &
Pissanti
apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos
aclaratórios
, sustentando que inexistem omissões reais e que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão probatória.

A
First
Consultoria quedou-se inerte, conforme certificado em 20/05/2026.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual
ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e formalmente adequados, mas deles nego provimento, pelas razões que passo a expor.

O Embargante aponta quatro omissões no acórdão que afastou a responsabilidade solidária da Assis &
Pissanti
Junior Ltda – ME, requerendo a atribuição
de efeitos infringentes para restabelecer a condenação solidária fixada em sentença.

Da alegada omissão quanto ao pagamento de R$ 50.000,00, não assiste razão ao Embargante, porquanto o acórdão embargado expressamente consignou, já em sua ementa, que o autor pagou R$ 50.000,00 à primeira apelante por serviços de consultoria para renegociação de dívida bancária
, de modo que o
pagamento foi reconhecido e examinado pelo colegiado.

O que o Embargante pretende, em verdade, é que este Tribunal atribua ao referido valor qualificação jurídica diversa da adotada, equiparando-o a proveito econômico decorrente da cessão de créditos. Tal pretensão, contudo, não configura omissão sanável por embargos declaratórios, mas sim inconformismo com a valoração jurídica do elemento probatório, providência inviável na via dos
aclaratórios
.

Registre-se, ademais, que o valor em questão corresponde à contraprestação expressamente prevista na Cláusula Quarta, alínea "a", do contrato de prestação de serviços
, qualificada pelas próprias partes como remuneração inicial, não compensável e não reembolsável, decorrente de negócio jurídico autônomo e distinto da cessão de créditos posteriormente celebrada exclusivamente com a
First
Consultoria.

Da alegada omissão quanto ao e-mail de 07/12/2012, igualmente não prospera a insurgência
, já que o
acórdão não ignorou os elementos que apontavam eventual participação da Apelante na fase pré-contratual do negócio, mas os superou mediante fundamento autônomo e suficiente, consubstanciado na prova emprestada extraída do processo paranaense, constante do ID 356045473, da qual se extrai que o próprio Embargante foi procurado diretamente pelo sócio da
First
Consultoria para a realização da cessão de créditos.

Tal elemento probatório, extraído justamente do processo em que o alegado dano se concretizou, possui especial robustez e é incompatível com a narrativa de intermediação pela Apelante que o Embargante pretende ver reconhecida.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas fundamenta
ção
divers
a
, igualmente apt
a
a sustentar a conclusão adotada.

Da alegada omissão quanto às correspondências eletrônicas do Doc. 09, pela mesma razão exposta no item anterior, não se configura o vício apontado.

O acórdão assentou sua conclusão sobre fundamento probatório autônomo e suficiente, não estando obrigado a rebater individualmente cada documento constante dos autos.

Ainda que as correspondências do Doc. 09 fossem expressamente enfrentadas, a conclusão
permaneceria necessariamente inalterada, diante da subsistência dos demais fundamentos autônomos do acórdão, o que afasta, por si só, qualquer possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.

Da alegada omissão quanto à prova oral, também não merece acolhimento a insurgência.

O art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, invocado pelo Embargante, impõe o dever de
distinguishing
quando o julgador deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, hipótese inteiramente distinta da reforma de sentença por valoração
diversa da prova produzida nos autos.

A reforma da decisão de
origem
pelo Tribunal, com base em apreciação diversa do conjunto probatório, é o ato natural e esperado do duplo grau de jurisdição, não exigindo qualquer
distinguishing
.

O acórdão reformou a sentença com fundamento em elementos documentais robustos e autossuficientes, não estando obrigado a rebater individualmente cada depoimento testemunhal colhido em audiência.

A prova oral, ademais, não logrou demonstrar o ponto central da tese do Embargante, qual seja, a coautoria da Apelante no negócio jurídico de cessão de créditos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 942 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026